Tribunal: TJSP
Processo: 2115745-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Acordo descumprido - Prosseguimento da execução como medida de rigor - Existência de segundo acordo mencionado pelo executado não restou comprovada nos autos - Penhora de salário postulada pela exequente – Possibilidade – A proteção conferida pelo art. 833, IV do CPC/15 não é absoluta - Precedentes recentes do STJ

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Acordo descumprido - Prosseguimento da execução como medida de rigor - Existência de segundo acordo mencionado pelo executado não restou comprovada nos autos - Penhora de salário postulada pela exequente – Possibilidade – A proteção conferida pelo art. 833, IV do CPC/15 não é absoluta - Precedentes recentes do STJ - Direitos à sobrevivência e dignidade do executado resguardados - Satisfação da credora, já idosa - Decisão mantida - Recurso desprovido.